Tribunal: STJ
Processo: 5063078-65.2023.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2187927 - RS (2024/0469520-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: DANA INDÚSTRIAS LTDA
ADVOGADOS
: MATHEUS NOAL DE ARAÚJO - RS121335
RAFAEL FERREIRA DIEHL - RS040911
ANA PAULA GERHARDT GRESELE - RS121242
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ.
IMUNIDADE DE ICMS NAS EXPORTAÇÕES. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, a Corte estadual se manifestou sobre todos os aspectos

importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. A Corte local destacou que a imunidade de ICMS nas exportações,
prevista no
§ 2o, da Constituição Federal, não se confunde com
art. 155,
benefícios fiscais ou subvenções para investimento. Essa imunidade tem como
objetivo assegurar que as operações de exportação não sejam oneradas pelo
imposto estadual, garantindo a manutenção e o aproveitamento do montante do
imposto cobrado nas operações anteriores. Nesse sentido, a controvérsia
envolve a interpretação e aplicação de normas constitucionais, afastando a
incidência de normas infraconstitucionais, como a prevista no
da
art. 30
para a solução do caso.
Lei n. 12.973/2014,
3. Considerando-se a natureza dos fundamentos que amparam a
pretensão recursal, mostra-se incognoscível o apelo nobre, pois, na esteira da
pacífica jurisprudência desta Corte, “[o] recurso especial não se presta para o
exame de eventual tese constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.817.081/RJ,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
21/3/2022,
.
30/3/2022)
4. O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, não apreciou as teses de violação aos dispositivos legais
apresentados pela parte recorrente, motivo pelo qual está ausente o necessário
Documento eletrônico VDA51723329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:08:23
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 2e919002-7b7e-4286-8e31-4d9b20576802

prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ ("Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
").
a quo
5. Alterar a conclusão do acórdão recorrido quanto ao objeto da lide e
sua natureza, demanda reexame de matéria fática. Contudo, a jurisprudência do
STJ é pacífica no sentido de que o recurso especial não se presta ao reexame de
fatos e provas, sendo inviável a revisão de questões que dependam da análise do
conjunto probatório dos autos.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe
16/10/2025
22/10/2025,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:08:23
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 2e919002-7b7e-4286-8e31-4d9b20576802

RECURSO ESPECIAL No 2187927 - RS (2024/0469520-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: DANA INDÚSTRIAS LTDA
ADVOGADOS
: MATHEUS NOAL DE ARAÚJO - RS121335
RAFAEL FERREIRA DIEHL - RS040911
ANA PAULA GERHARDT GRESELE - RS121242
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ.
IMUNIDADE DE ICMS NAS EXPORTAÇÕES. EXCLUSÃO DA BASE
DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, a Corte estadual se manifestou sobre todos os aspectos

importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. A Corte local destacou que a imunidade de ICMS nas exportações,
prevista no art. 155, § 2o, da Constituição Federal, não se confunde com
benefícios fiscais ou subvenções para investimento. Essa imunidade tem
como objetivo assegurar que as operações de exportação não sejam oneradas
pelo imposto estadual, garantindo a manutenção e o aproveitamento do
montante do imposto cobrado nas operações anteriores. Nesse sentido, a
controvérsia envolve a interpretação e aplicação de normas constitucionais,
afastando a incidência de normas infraconstitucionais, como a prevista no art.
30 da Lei n. 12.973/2014, para a solução do caso.
3. Considerando-se a natureza dos fundamentos que amparam a
pretensão recursal, mostra-se incognoscível o apelo nobre, pois, na esteira da
pacífica jurisprudência desta Corte, “[o] recurso especial não se presta para o
exame de eventual tese constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.817.081/RJ,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe
21/3/2022
de
).
30/3/2022
4. O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, não apreciou as teses de violação aos dispositivos legais
apresentados pela parte recorrente, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ ("Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
").
a quo
5. Alterar a conclusão do acórdão recorrido quanto ao objeto da lide e
sua natureza, demanda reexame de matéria fática. Contudo, a jurisprudência
Documento eletrônico VDA51361905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/10/2025 15:29:34
Código de Controle do Documento: 3265adbf-8d0c-44c1-b7e9-5a3751365fc9

do STJ é pacífica no sentido de que o recurso especial não se presta ao
reexame de fatos e provas, sendo inviável a revisão de questões que
dependam da análise do conjunto probatório dos autos.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial, interposto por DANA INDÚSTRIAS LTDA.,
contra a decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO prolatada no
julgamento da Apelação Cível n. 5063078-65.2023.4.04.7100.
Na origem, cuida-se de mandado de segurança, impetrado pela ora recorrente,
com o objetivo de assegurar o direito de excluir os efeitos de imunidade de ICMS
conferida às operações de exportação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, ou,
subsidiariamente, condicionar tal exclusão ao cumprimento das determinações dos arts.
9o e 10 da Lei Complementar n. 160/2017 e do art. 30 da Lei n. 12.973/2014 (fls. 3-25).
O juízo de primeiro grau denegou a segurança (fls. 179-181), sob o
fundamento de que o contribuinte tributado pelo lucro real não tem o direito de excluir,
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, o saldo credor do ICMS apurado nas exportações,
e que a imunidade constitucional não se equipara a incentivos fiscais ou subvenções para
investimento (fls. 179-181).
Inconformada, a parte autora da demanda interpôs recurso de apelação (fls.
193-215).
A Corte
, por unanimidade de votos dos integrantes da sua
a quo
Segunda Turma, negou provimento ao referido apelo, em acórdão cuja ementa é a seguir
transcrita (fls. 251-254):

TRIBUTÁRIO.
CRÉDITOS
DE
ICMS
APURADOS
NAS
EXPORTAÇÕES. IMUNIDADE. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO
IRPJ/CSLL NO LUCRO REAL. IMPOSSIBILIDADE.
O contribuinte tributado pelo lucro real não tem o direito de excluir, da
base de cálculo do IRPJ/CSLL, o saldo credor do ICMS apurado nas exportações.
Precedentes de ambas as Turmas da 1a Seção desta Corte.

Os embargos de declaração opostos ao aresto supra (fls. 266-273) foram
rejeitados (fls. 288-291).
Nas razões do recurso especial (fls. 303-331), interposto com base no art. 105,
inciso III, alínea , da Constituição Federal, a parte recorrente sustentou violação dos
a
seguintes dispositivos legais:
(i) art. 489, § 1o, inciso IV, e art. 1.022, inciso II, do CPC – afirma que o
acórdão recorrido incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente os argumentos
apresentados, violando o dever de fundamentação;
Documento eletrônico VDA51361905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/10/2025 15:29:34
Código de Controle do Documento: 3265adbf-8d0c-44c1-b7e9-5a3751365fc9

(ii) art. 8o e art. 9o, inciso IV, alínea , do CTN; e art. 14, § 1o, da LC n, 101
a
/2000– argumenta que a tributação dos efeitos da imunidade de ICMS conferida às
exportações pelo IRPJ e pela CSLL viola o pacto federativo, pois a União estaria
tributando receita renunciada pelos Estados, em afronta à autonomia dos entes federados;
(iii) art. 43, incisos I e II, e art. 44 do CTN – alega que os efeitos da
imunidade de ICMS não configuram acréscimo patrimonial ou renda, sendo indevida sua
inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL; e
(iv) art. 30 da Lei n. 12.973/2014 e arts. 9o e 10 da LC n. 160/2017 – sustenta
que, subsidiariamente, os efeitos da imunidade de ICMS deveriam ser equiparados a
subvenções para investimento, desde que atendidos os requisitos legais.
Por fim, requer a reforma do acórdão recorrido – por violação dos "Arts. 8 e 9,
IV, 'a', Art. 43, I e II, Art. 44, Arts. 97, 110, 165 e 170 todos do CTN; Art. 30 da Lei n.
12.973/14, Art. 2o da Lei n. 9.784/99, Art. 57 da Lei n. 8.981/95, Arts. 9o e 10 da LC no
160/2017, Art. 14, § 1o da LC 101/2000, Art. 74 da Lei 9.430/1996 e Art. 66, § 2o, da Lei
8.383/1991" – para "excluir os efeitos de imunidade de ICMS conferida às operações de
exportação, da base de cálculo do IRPJ e da CSL",
Regularmente intimada, a parte recorrida - UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
- apresentou contrarrazões ao recurso especial (fls. 374-383).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal ofereceu o parecer de fls.
421-425.
A parte recorrente apresentou memorial às fls. 428-431.
É o relatório.
VOTO
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever
importantes ao deslinde do feito,
de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
todos os argumentos suscitados pelas partes,
está obrigado a rebater, individualmente,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no REsp n.
2.124.369/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
7/10/2024
DJe de
).
9/10/2024
Com efeito, "[ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
Documento eletrônico VDA51361905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/10/2025 15:29:34
Código de Controle do Documento: 3265adbf-8d0c-44c1-b7e9-5a3751365fc9

relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
;
19/8/2024
2/9/2024
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no REsp n. 2.018.125/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
10/9/2024
12/9/2024
Nestes termos, ao rejeitar os embargos de declaração, o Tribunal estadual
asseverou que (fls. 288-291):

No caso, a embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar o
pedido subsidiário "de excluir os efeitos de imunidade de ICMS conferida às
operações de exportação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, condicionadas ao
cumprimento das determinações dos Arts. 9o e 10 da Lei Complementar 160/17,
bem como, Art. 30 da Lei 12.973/14, nos termos do posicionamento consolidado
pelo STJ no Tema 1182." Entretanto, já no primeiro parágrafo do voto constou
expressamente que o objeto da lide não diz respeito à exclusão da base de cálculo do
IRPJ/CSL dos créditos presumidos de ICMS e também não se trata de incentivo ou
benefício fiscal de ICMS concedido pelo Estado e não se trata de subvenções para
investimentos, razão por que não incide o disposto no art. 30 da Lei 12.973/14.
[...]
Assim, verifica-se que os embargos buscam mera rediscussão do julgado, o
que se mostra inviável nesta via processual. Isto porque, nos pontos levantados, o
Acórdão foi prolatado de forma fundamentada, à luz da legislação pertinente e em
conformidade com a jurisprudência.

O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar
O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o
as decisões judiciais.
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao art. 489 do
Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.044.805/PR, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
29/5/2023
; AgInt no AREsp n. 2.172.041/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
1/6/2023
Turma, julgado em
, DJe de
.
13/3/2023
16/3/2023
Quanto ao mérito, a Corte de origem solucionou a controvérsia nos seguintes
termos (fls. 251-254; sem grifos no original):

[..] O objeto da lide não diz respeito à exclusão da base de cálculo do IRPJ
/CSL dos créditos presumidos de ICMS e também não se trata de incentivo ou
benefício fiscal de ICMS concedido pelo Estado e não se trata de subvenções para
investimentos, razão por que não incide o disposto no art. 30 da Lei 12.973/14.
No caso, adoto os fundamentos correlatos à questão lançados no voto da
relatoria do Desembargador Federal Eduardo Vandré Oliveira Lema Garcia, em lide
análoga (APELAÇÃO CÍVEL No 5010633-83.2022.4.04.7107/RS), em razão da sua
clareza e percuciência, cujos excertos reproduzo a seguir:

Documento eletrônico VDA51361905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/10/2025 15:29:34
Código de Controle do Documento: 3265adbf-8d0c-44c1-b7e9-5a3751365fc9

2.2 Crédito de ICMS nas exportações
Como referido alhures, a pretensão da parte autora é a de
excluir, da base de cálculo do IRPJ/CSL na tributação pelo lucro real,
os créditos acumulados de ICMS apurados nas operações de exportação
das mercadorias.
O ICMS está sujeito ao princípio constitucional da não
cumulatividade, previsto no art. 155, §2o, I, da CF.
Assim, a parte autora adquire matéria prima ou mercadorias
para revenda e lança a crédito, no livro de apuração do ICMS, o
montante do imposto incidente na entrada dos produtos no seu
estabelecimento. Ao vender as mercadorias, lança a débito o ICMS
incidente na saída. No final do período de apuração determinado na
legislação estadual, promove o encontro de contas entre os créditos e os
débitos, a fim de apurar o imposto devido.
O art. 155, §2o, inciso X, da Constituição Federal, assegura a
imunidade de ICMS nas operações de exportação:
"Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir
impostos sobre: II - operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal
e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no
exterior; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993) § 2o
O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: X - não incidirá:
a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre
serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção
e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e
prestações anteriores; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 42,
de 19.12.2003)"
O art. 3o, inciso II, da LC 87/96 dispõe que o ICMS não incide
nas operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias,
inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-
elaborados, ou serviços. Não se estornam créditos referentes a
mercadorias e serviços que venham a ser objeto de operações ou
prestações destinadas ao exterior, nos termos do art. 21, §2o, da LC 87
/96.
Ao exportar as mercadorias, por força da imunidade nas
exportações, a autora apura saldo credor do imposto estadual.
O saldo credor do imposto apurado nas exportações é regulado
pelo art. 25, §1o, da LC 87/96. Esses saldos podem ser, na proporção
que estas saídas representem do total das saídas realizadas pelo
estabelecimento, imputados pelo sujeito passivo a qualquer
estabelecimento seu no Estado ou, havendo saldo remanescente,
transferidos pelo sujeito passivo a outros contribuintes do mesmo
Estado, mediante a emissão, pela autoridade competente, de documento
que reconheça o crédito.
O IRPJ e a CSL, observadas as especificidades da legislação,
incidem sobre o lucro líquido, ou seja, sobre a diferença entre o valor de
aquisição e o da venda das mercadorias.
O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda
compreenderá os de transporte e seguro até o estabelecimento do
Documento eletrônico VDA51361905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/10/2025 15:29:34
Código de Controle do Documento: 3265adbf-8d0c-44c1-b7e9-5a3751365fc9

contribuinte e os tributos devidos na aquisição, conforme dispõe o
do art. 13 do DL 1.598/77.
"caput"
No entanto, os impostos recuperáveis por meio de créditos na
escrita fiscal, como ocorre com o ICMS, não integram o custo de
aquisição (art. 301, §3o do Decreto 9.580/18), uma vez que são
suportados pelo adquirente da mercadoria.
No caso das exportações, o saldo credor acumulado do ICMS
que ainda não foi aproveitado pelo contribuinte não pode ser
considerado como custo de aquisição. Esses créditos acumulados do
imposto estadual não perdem a sua natureza de recuperáveis porque
podem ser aproveitados pelo contribuinte em outras operações no
mercado interno ou transferidos a terceiros.
Logo, o contribuinte tributado pelo lucro real não tem o direito
de excluir, da base de cálculo do IRPJ/CSL, o saldo credor do ICMS
apurado nas exportações.
Nessa linha, esta Corte já teve a oportunidade de se manifestar
acerca da controvérsia, decidindo pela inexistência do direito de excluir,
da base de cálculo do IRPJ/CSLL, o saldo credor do ICMS apurado nas
exportações [...]

O acórdão recorrido destacou que a imunidade de ICMS nas exportações,
prevista no art. 155, § 2o, da Constituição Federal, não se confunde com benefícios
fiscais ou subvenções para investimento. Essa imunidade tem como objetivo assegurar
que as operações de exportação não sejam oneradas pelo imposto estadual, garantindo a
manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações
anteriores. Assim, considerando-se a natureza dos fundamentos que amparam a pretensão
recursal, mostra-se incognoscível o apelo nobre, pois, na esteira da pacífica
jurisprudência desta Corte, "[o] recurso especial não se presta para o exame de eventual
tese constitucional" (AgInt no AREsp n.1.817.081/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.).
21/3/2022
30/3/2022
A propósito: AgInt no REsp n. 2183083/RS, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, julgamento em
, DJEN de
; AgInt no
18/06/2025
25/06/2025
REsp n. 1969904/RS, relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Primeira
Turma, julgamento em
, DJEN de
. AgInt no AREsp n. 1.116.362
16/06/2025
23/06/2025
/MS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
,
14/5/2025
DJEN de
; AgInt no AREsp n. 2.278.229/RS, relator Ministro Herman
20/5/2025
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
5/12/2023
19/12/2023
Ainda que assim não fosse, verifica-se que o Tribunal de origem, apesar da
oposição de embargos de declaração, não apreciou as teses de violação aos dispositivos
legais apresentados pela parte recorrente, – quais sejam, arts. 8 e 9, inciso IV, alínea a,
art. 43, incisos I e II, art. 44, arts. 97, 110, 165 e 170 todos do CTN; art. 2o da Lei n. 9.784
/99, art. 57 da Lei n. 8.981/95, arts. 9o e 10 da LC n. 160/2017, art. 14, § 1o da LC n. 101
/2000, art. 74 da Lei n. 9.430/1996 e art. 66, § 2o, da Lei n. 8.383/1991, – motivo pelo
Documento eletrônico VDA51361905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/10/2025 15:29:34
Código de Controle do Documento: 3265adbf-8d0c-44c1-b7e9-5a3751365fc9

qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ
("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
").
a quo
Cumpre anotar que, nos termos do entendimento desta Corte Superior,
inexiste contradição quando se afasta a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
e, ao mesmo tempo, se reconhece a falta de prequestionamento da matéria. Com efeito, é
plenamente possível que o acórdão combatido esteja fundamentado e não tenha incorrido
em omissão, e, ainda assim, não tenha decidido a questão sob o enfoque dos preceitos
jurídicos suscitados pela parte recorrente. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp n.
2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023
, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.520.767/CE, relator Ministro Gurgel de Faria,
21/9/2023
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
8/9/2021
14/9/2021
Por fim, observa-se que a Corte local, com base no acervo fático-probatório
dos autos, concluiu que “o objeto da lide não diz respeito à exclusão da base de cálculo
do IRPJ/CSL dos créditos presumidos de ICMS e também não se trata de incentivo ou
benefício fiscal de ICMS concedido pelo Estado e não se trata de subvenções para
investimentos”.
Nesse contexto, os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de
que os efeitos da imunidade de ICMS conferida às operações de exportação deveriam ser
equiparados a subvenções para investimento, com a consequente aplicação do art. 30 da
Lei n. 12.973/14 – somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante
necessário reexame de matéria fático-probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de
alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa,
conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial”).
Nesse sentido,
sem grifos no original:
mutatis mutandis;

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PIS. COFINS. CREDITAMENTO.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA
DE
VIOLAÇÃO.
DEFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. DESPESAS. INSUMOS.
ENQUADRAMENTO. CRITÉRIOS. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REVOLVIMENTO DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
REVISÃO
DO
JUÍZO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7/STJ E 5/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016.
2. Quanto aos arts. 1.022 e 489 do CPC/2015, configura deficiência da
fundamentação recursal, a não permitir a exata compreensão da controvérsia,
quando o recorrente, cingindo-se à alegação genérica de omissão, não aduz
Documento eletrônico VDA51361905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/10/2025 15:29:34
Código de Controle do Documento: 3265adbf-8d0c-44c1-b7e9-5a3751365fc9

argumentação demonstrando sua relevância e pertinência, para fins de alteração do
entendimento firmado no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF.
3. A Primeira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Tema
Repetitivo n. 779/STJ, firmou a tese segundo a qual o conceito de insumo deve ser
balizado pelos critérios de relevância ou essencialidade, ou seja, considerando-se a
importância de determinado item, ou sua imprescindibilidade, para o exercício de
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, cabendo à instância de
origem apreciar, em cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de
dedução dos créditos da contribuição para o PIS e da COFINS. Precedentes.
4. No caso dos autos, a conclusão do Tribunal a quo quanto ao não
enquadramento de determinadas despesas como insumos, à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, para fins de créditos de PIS/COFINS, deu-se com
fundamento no exame da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte,
extraído do conjunto fático-probatório dos autos, com interpretação do contrato
social - o que é inviável de revisão, no âmbito do recurso especial, diante do óbice
das Súmulas 5/STJ e 7/STJ.
5. Prejudicado o dissídio, diante da aplicação dos referidos óbices de
conhecimento à mesma questão, quando do seu exame pela alínea "a" do permissivo
constitucional.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.485.373/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/6/2024
28/6/2024

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CREDITAMENTO. VEDAÇÃO LEGAL. ENQUADRAMENTO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CUMULATIVIDADE.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
1. Conforme prevê o inciso II do § 3o das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833
/2003, não dá direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição ao PIS e da
COFINS
2. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos
autos, aplicando a vedação legal, negou o pleito de reconhecimento do direito ao
creditamento de PIS/COFINS, sob o fundamento de que não houve a incidência
dessas contribuições.
3.
, a revisão do julgado demandaria necessariamente o
In casu
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado na instância especial
ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. A tese defendida no recurso especial questiona a própria natureza do
regime da não cumulatividade, na forma idealizada pelo legislador
infraconstitucional em atendimento ao disposto no § 12 do art. 195 da Constituição
Federal, o que impede o exame da matéria sob pena de usurpação da competência
do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.574.270/RS, relator Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/5/2022
25/5/2022

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS E COFINS. ARTS. 8o DA LEI N. 10.925/2004 E
Documento eletrônico VDA51361905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/10/2025 15:29:34
Código de Controle do Documento: 3265adbf-8d0c-44c1-b7e9-5a3751365fc9

56-A DA LEI N. 12.350/2010. ENQUADRAMENTO DA EMPRESA COMO
CEREALISTA OU AGROINDUSTRIAL. SÚMULA 7/STJ.
1. Cinge-se a questão ao enquadramento da empresa recorrente como
cerealista ou agroindustrial, para fins de aproveitamento do crédito presumido de PIS
/COFINS apurado na forma do art. 8o da Lei n. 10.925/2004, c/c o art. 56-A da Lei
n. 12.350/2010.
2. A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça entende que, "para
fazer jus ao benefício fiscal, a sociedade interessada deve produzir mercadorias, ou
seja, deve realizar processo de industrialização a partir de grãos de soja, milho e
trigo adquiridos de pessoa física, cooperado pessoa física ou cerealista,
transformando-os em outros (v.g. óleo de soja, farelo de soja, leite de soja, óleo de
trigo, farinha de trigo, pães, massas, biscoitos, fubá, polenta etc.)". Precedentes.
3. Para modificar a conclusão do julgado, no sentido de declarar o direito
ao creditamento pretendido pela recorrente, forçoso seria o revolvimento do
contexto fático-probatório para concluir que a insurgente não apenas beneficia o
insumo, mas o industrializa. Tal situação encontra óbice no enunciado da Súmula 7
/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.697.611/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.
15/6/2020
24/6/2020 )
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa
extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Sem honorários advocatícios, consoante o art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e as
Súmulas n. 512 do STF ("Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de
mandado de segurança") e n. 105 do STJ ("Na ação de mandado de segurança não se
admite condenação em honorários advocatícios").
É o voto.
Documento eletrônico VDA51361905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/10/2025 15:29:34
Código de Controle do Documento: 3265adbf-8d0c-44c1-b7e9-5a3751365fc9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.187.927 / RS
Número Registro: 2024/0469520-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50630786520234047100
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DANA INDÚSTRIAS LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL FERREIRA DIEHL - RS040911
ANA PAULA GERHARDT GRESELE - RS121242
MATHEUS NOAL DE ARAÚJO - RS121335
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA
JURÍDICA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ANA PAULA GERHARDT GRESELE, pela parte: RECORRENTE: DANA
INDÚSTRIAS LTDA.
Dr(a). RICSON MOREIRA COELHO DA SILVA, pela parte: RECORRIDO: FAZENDA
NACIONAL.
TERMO
Documento eletrônico VDA51650666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:45:41
Código de Controle do Documento: 931cddef-851f-4687-b74f-16f1a2f5015a

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:45:41
Código de Controle do Documento: 931cddef-851f-4687-b74f-16f1a2f5015a